Tribunal: TJMT
Processo: 1007305-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007305-06.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: DENISE GONÇALVES
AGRAVADAS: FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
PORTOCRED AS CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por DENISE GONÇALVES, de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral no 1010153-37.2021.811.0041, indeferiu a liminar para exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, assim como efetuar a devolução dos cheques n. 102340, 102326 e 102327.
A agravante faz uma síntese dos fatos e alega que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal antecipada, para a exclusão de seu nome dos cadastros internos das instituições financeiras e dos órgãos de proteção ao crédito, e ainda para determinar a devolução dos cheques.
Assevera que o fumus boni iuris encontra-se devidamente demonstrado pelo conjunto fático probatório carreado aos autos, especialmente pelos extratos em anexo, que demonstram as restrições efetuadas pelas agravada em nome da agravante. O periculum in mora no presente caso é que, a demora na suspensão da constrição indevida, prejudica a subsistência da agravante, tendo em vista a necessidade de crédito para realizar compras a prazo, assim como a violação sem interregno de sua personalidade – especialmente à sua honra e nome.
Alega que está comprovado nos autos que efetuou o pagamento de todos os valores objeto do contrato em litígio, por meio dos boletos bancários, sendo assim, não há prejuízo para aos agravados ao procederem a devolução dos cheques emitidos pela autora/agravante.
Ao final, requer a manutenção da gratuidade concedida pela Juíza a quo, requer ainda a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar a exclusão do nome da agravante dos cadastros internos das instituições financeiras e dos órgãos de proteção ao crédito, bem como para intimar os agravados a procederem com a devolução dos cheques utilizados pela Agravante, para pagamento das parcelas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2019, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais ). No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 885385974)
É o necessário.
DECIDO
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por DENISE GONÇALVES, de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral no 1010153-37.2021.811.0041, indeferiu a liminar para exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, assim como efetuar a devolução dos cheques n. 102340, 102326 e 102327.
Eis o trecho da decisão agravada:
“(...)
Com efeito, no que tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”
Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, nesta fase de cognação sumária, não vislumbro a prova tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas, bem como não restou evidenciado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, pois o lançamento do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes são datados desde 19/08/2020, conforme evidencia o cadastro interno das requeridas com consulta de 30/11/2020 (ID 51736712 - Pág. 4); do mesmo modo, lapso semelhante se observa em relação ao extrato do Serasa com consulta de 18/12/2020, em que consta 1 (um) cheque sem fundos na data de 07/10/2020 (ID 51736712 - Pág. 1), de forma a descaracterizar o periculum in mora necessário em sede de tutela antecipada.
Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado , dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo o art. 300 do CPC.
(...)”
No caso, não ficou demonstrado o perigo da demora, requisito necessário ao deferimento da tutela recursal antecipada.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto quitação do débito ora questionado, o qual gerou a negativação do nome da agravante, tal matéria se confunde com o mérito da ação.
De qualquer forma, a matéria será aprofundada no mérito após a manifestação das agravadas.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intimem-se as agravadas para oferecerem resposta em 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora